Tribunal: TJMT
Processo: 1002926-52.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002926-52.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMILIO RIBEIRO MENEZES - CPF: 008.123.471-61 (EMBARGANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EMILIO RIBEIRO MENEZES - CPF: 008.123.471-61 (EMBARGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ANÁLISE INTEGRAL DAS RAZÕES E PROVAS - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO QUE SE LIMITA AO PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002926-52.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EMILIO RIBEIRO MENEZES contra a r. decisão proferida pelo relator nos autos do Recurso de Apelação no 1002926-52.2017.8.11.0041, que negou provimento ao recurso interposto pela PORTO SEGURO e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, apenas para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00, mantendo incólume o restante da r. sentença (cf. Id. 67515972).

O embargante alega que o acórdão se omitiu, já que deixou de analisar a impugnação apresentada contra o laudo pericial; afirma que o perito enquadrou a lesão na “sínfase púbica” em percentual de 20%, quando, na verdade, “apesar da sequela não possuir descrição na tabela da lei, é fácil perceber a relação com a região do quadril, em razão de ser uma articulação que une os dois ossos dessa mesma região”, de modo que o correto enquadramento a ser aplicado é de 25%.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais que amparam a sua tese recursal. (cf. ID no 70126989).

Nas contrarrazões de Id. no 72376495, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já proclamou que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há qualquer omissão na decisão; leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que o acordão analisou a integralidade do conjunto probatório, enfrentando as teses recursais, especialmente o problema do grau da lesão, conforme o exame pericial, ou seja, com análise de todas as peculiaridades do caso concreto e das teses defendidas em ambos os recursos, concluindo pelo provimento parcial do RAC no 1002926-52.2017.8.11.0041 (cf. Id. no 68450996).

Desse modo, com a finalidade de evitar desnecessária repetição, transcrevo parte do v. acordão (Id no 67515972):

“
Quanto às razões do recurso do autor, destaco que, na sentença de Id. n. 54280464, o magistrado adotou a seguinte conclusão:

“(...)

No caso posto à liça, a lesão experimentada pelo autor, quando do acidente, ocorreu membro inferior direito – calcanhar -, restando uma limitação laborativa parcial e permanente, devendo a indenização ser feita nos moldes da Circular da SUSEPE n° 029/91, e, no caso, no patamar de 25% (vinte e cinco por cento), no importe de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais); e, no caso a invalidez foi no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), no quadril o que equivale R$ 843,75.

(...).

Como se vê, a sentença adotou exatamente o percentual que o autor entende correto, portanto, não há falar em cerceamento de defesa, até porque o autor carece de interesse recursal quanto a esse ponto.”

O Juiz é o destinatário das provas, e, assim, tem o poder de indeferir pedidos de realização de provas sem utilidade ou meramente protelatórias, fazendo-o, inclusive, em respeito à garantia fundamental da duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, reforçada pela regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz está legalmente autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, a reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Como nota-se, acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar a revolta da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão a que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021